Tribunal: TJMT
Processo: 0015957-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015957-91.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução, confirmando a validade de multa administrativa aplicada.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos requisitos previstos no art. 202, III, do CTN, e no art. 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/1980.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos formais para a constituição da Certidão de Dívida Ativa, ensejando eventual nulidade.

III. Razões de decidir:

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC. No presente caso, não se verificam tais vícios.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a presença dos requisitos formais exigidos pela legislação, concluindo pela regularidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme disposto no art. 202 do CTN e art. 2o da Lei n. 6.830/1980, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos.

6. O recurso utilizado visa rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível via embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 202; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 4.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e confirmou a validade da multa administrativa imposta.

A parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa quanto à observância dos requisitos do artigo 202, III, do Código Tributário Nacional, e do artigo 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/1980.

Sem contrarrazões (Id. 263928791).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A

contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e confirmou a validade da multa administrativa imposta.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

No caso, a
parte embargante alega que o
decisum
recorrido deixou de observar os requisitos do artigo 202, III, do Código Tributário Nacional, e do artigo 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/1980, os quais afirma que levariam à nulidade da certidão de dívida ativa.

Todavia, restou consignado:

“[...]
De início, diversamente do sustentado pela parte apelante, no tocante ao suposto vício formal na constituição do crédito tributário em questão, destaco que é possível constatar que na Certidão de Dívida Ativa n. 20131408 está consignado o nome do devedor e seu respectivo endereço, o valor inicial da dívida (no campo “multa”), a forma de correção monetária, o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida, o número do auto de infração, bem como a data da inscrição correspondente, número do processo, conforme documento constante no Processo Judicial Eletrônico n. 0018753-65.2013.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 59221723 – Págs. 43/44, inexistindo a nulidade alegada.

Por conseguinte, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade da certidão de dívida ativa em questão, previstos no artigo 202, do CTN e no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar na sua nulidade ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

[...]
”. [sem destaque no original].

Dessa forma, não há omissão nem contradição no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 4.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025